Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-53.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito à aplicação da regra introduzida pela Lei no 13.954/2019, que alterou o Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980), conferindo nova redação ao art. 98, I, b, 4, e elevando para 63 anos a idade da transferência ex officio para a reserva remunerada.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (IDs 80700325, 80753855 e 80908602), sob o fundamento de que não foi demonstrada a correspondência entre o posto de SegundoTenente do Quadro de Oficiais Bombeiro Militar de Administração/Intendente (QOBM/Intd) e o Quadro de Oficiais de Administração (QOA) das Forças Armadas. Ademais, a petição inicial não desenvolveu construção jurídica voltada a essa equiparação.
3. Mostrase necessária, assim, a instauração do contraditório, bem como a conclusão da instrução processual, para a adequada definição do direito material controvertido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é saber se há elementos jurídicos suficientes para anular o ato administrativo de agregação do militar, bem como se está caracterizada a urgência necessária à concessão de provimento judicial.
III. Razões de decidir
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração.
6. Inexiste normativo específico que tenha alterado a idade máxima para permanência dos Oficiais Administrativos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para 63 anos. O que se pretende é a aplicação, por equiparação, dos critérios previstos na legislação que rege a carreira dos Militares da União, sem demonstração da necessária correspondência entre as carreiras militares. Tratase, portanto, de direito fundado em construção jurídica por analogia entre carreiras distintas.
7. Dessa forma, sob o viés da construção analógica, subsistiria dúvida jurídica quanto à norma aplicável, se a regra geral do art. 98, I, a), 7, que estabelece o limite etário de 55 anos para CapitãoTenente, Capitão e oficiais subalternos, ou a regra especial do art. 98, I, b), 4, que prevê 63 anos para postos militares ali expressamente nominados, ou mesmo a legislação própria dos Bombeiro Militares do Distrito Federal.
8. Por outro lado, o debate jurídico nessa perspectiva não tem correspondência com os argumentos apresentados na petição inicial da ação que corre na origem. Assim, o que se pede na origem é a equiparação de situação funcional de outra carreira militar que mais agrada aos interesses da parte autora, sem realizar, repita-se, a devida equivalência de funções.
9. Quanto à urgência da medida, igualmente sem razão a parte agravante, porque o ato administrativo é passível de reversão.
10. Todas essas questões jurídicas somente estarão maduras para serem analisadas quando a instrução processual for encerrada.
11. Com esses fundamentos, nego provimento ao recuso.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.